Tribunal: TJES
Processo: 5005034-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005034-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI
AGRAVADO: SERPENGE SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005034-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI

AGRAVAD
A
: SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI

contra r. decisão (cópia no evento 2740005) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
em face do
Prefeito Municipal de Governador Lindenberg
,
deferiu parcialmente a liminar pretendida para suspender o Pregão Presencial nº 04/2022 e determinar que a autoridade coatora se abstivesse de contratar a empresa vencedora América Latina Engenharia Eireli (ora agravante) até o julgamento do mérito.

Em suas razões (id. 2739995) a agravante sustenta, em resumo, que deve ser reconhecida a perda do objeto, uma vez que já ocorreu a conclusão do certame.

Alega, outrossim, que a peça inicial não formulou pedido liminar para suspender o certame, sendo que o magistrado singular violou o princípio da congruência ao deferir tal medida.

Argumenta, ainda, que está apta a desempenhar o objeto do certame, de forma que a decisão recorrida deve ser reformada.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da medida liminar para fins de sobrestar os efeitos da r. decisão primeva. No mérito, requer a reforma, em definitivo, da decisão recorrida.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 2787368.

Contrarrazões no evento 2986964 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005034-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI

AGRAVAD
A
: SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI

contra r. decisão (cópia no evento 2740005) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
em face do
Prefeito Municipal de Governador Lindenberg
,
deferiu parcialmente a liminar pretendida para suspender o Pregão Presencial nº 04/2022 e determinar que a autoridade coatora se abstivesse de contratar a empresa vencedora América Latina Engenharia Eireli (ora agravante) até o julgamento do mérito.

Em suas razões (id. 2739995) a agravante sustenta, em resumo, que deve ser reconhecida a perda do objeto, uma vez que já ocorreu a conclusão do certame.

Alega, outrossim, que a peça inicial não formulou pedido liminar para suspender o certame, sendo que o magistrado singular violou o princípio da congruência ao deferir tal medida.

Argumenta, ainda, que está apta a desempenhar o objeto do certame, de forma que a decisão recorrida deve ser reformada.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da medida liminar para fins de sobrestar os efeitos da r. decisão primeva. No mérito, requer a reforma, em definitivo, da decisão recorrida.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 2787368.

Contrarrazões no evento 2986964 pelo desprovimento do recurso.

Na origem, pelo que denoto, a empresa ora agravada impetrou mandado de segurança alegando, em síntese, que foi deflagrado o procedimento licitatório em comento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura, em atendimento às Secretarias do Município de Governador Lindenberg.

Segue narrando que, finalizada a etapa competitiva e habilitatória, a empresa impetrante sagrou-se vencedora da presente disputa, mas, inconformada com o resultado, a empresa América Latina Engenharia Eireli (ora agravante) apresentou recurso administrativo alegando que embora o edital exigisse “
profissional de nível superior devidamente reconhecida pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente acompanhado da CAT emitida pelo conselho representativo da classe do profissional
”, o técnico em eletrotécnica possui mesma capacidade para exercer o trabalho requisitado, sendo tal impugnação acolhida pela administração pública.

Assim, por entender patente a violação dos princípios que regem o Direito Administrativo, em especial o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, fora impetrada a ação constitucional na origem.

O d. Juízo
a quo
deferiu em parte o pleito antecipatório
“para determinar ao impetrado a imediata suspensão do processo licitatório (Pregão nº 004/2022), bem como se abster de contratar a empresa declarada vencedora (AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI), até o julgamento do mérito deste mandamus.”

Para tanto, consignou que um dos itens do edital notoriamente não foi atendido pela empresa América Latina Engenharia Eireli, o que não autorizaria, em tese, a declaração de sua habilitação no certame, mormente em virtude do princípio da vinculação ao edital.

Consignou, ainda, que “
não se mostra irrazoável a exigência editalícia de profissional de nível superior (engenheiro eletricista, detentor de atestado de responsabilidade técnica, com CAT emitido pelo conselho representativo de classe), para a realização de obras de engenharia
”.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em perda do objeto ou, ainda, em superveniente ausência de interesse, pelo fato do procedimento licitatório questionado ter se findado, uma vez que eventuais nulidades no bojo da licitação não são passíveis de serem sanadas pelo mero encerramento do certame. Em verdade, os vícios existentes maculam a própria adjudicação e, por consequência, o contrato posteriormente celebrado.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 2. O Tribunal de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente, dada a perda de objeto da ação, em virtude da conclusão do processo licitatório e da subsequente celebração do contrato. 3.
Tal entendimento vai de encontro a jurisprudência do STJ que se consolidou no sentido de que superveniente adjudicação não configura perda de objeto quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.906.423/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

____

(...) 5.
O STJ entende que a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda de objeto da demanda quando o certame está eivado de nulidades, porquanto estas também contaminam a celebração posterior do contrato administrativo, conforme dispõe o art. 49, § 2º, da Lei 8.666/1993.
6. Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.833.846/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Superado tal ponto, ao menos diante de uma análise preambular da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão objurgada – , não verifico
error in procedendo
do ilustre magistrado singular ao determinar, em sede liminar, o sobrestamento do certame, notadamente por observar, no corpo do mandado de segurança, expresso requerimento de
“
concessão da medida liminar para suspensão cautelar e imediata da licitação bem como todo ato administrativo tendente a classificação e posterior contratação da empresa supostamente declarada vencedora”
, conforme evento 2740006.

Destarte, a determinação feita pelo ilustre julgador singular, em sede cautelar, não viola o princípio da congruência ou adstrição.

Quanto ao mérito propriamente dito, é cediço que, em virtude do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Por seu turno, a Constituição Federal, ao dispor sobre licitações em seu art. 37, inciso XXI, estabeleceu que a Administração Pública somente pode exigir as qualificações técnicas e econômicas que se mostrem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da licitação.

No caso em comento, vejo que o edital convocatório fez constar em seu item 8.1.4.1, “a”:

“Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior devidamente reconhecida pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente acompanhado da CAT emitida pelo conselho representativo da classe do profissional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado por execução de serviços de características semelhantes ao objeto deste Projeto Básico e seus anexos”.

Tal exigência,
prima facie
, não se mostra desarrazoada frente ao objeto do certame, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONCORRÊNCIA. OBRA. SERVIÇOS ELÉTRICOS. EXIGÊNCIA DE ENGENHEIRO ELETRICISTA. RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1 -
No Edital, de fls. 87/119, no item 8.3 (Qualificação Técnica) exigiu-se a comprovação da capacidade técnico-operacional e capacidade técnico-profissional, qual seja, a execução de serviços semelhantes e a existência em quadro permanente de profissional (Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista) devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo uma Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obras de características semelhantes. 2 - Consoante se verifica do item 8.3 do Edital e do item 7.1.2 do Anexo I-A, era indispensável ter apresentado profissional de Engenharia Elétrica, com capacidade técnica para a execução dos serviços, porquanto se tratava de serviços de maior relevância.
3 - Ao judiciário só cabe analisar a existência de ilegalidades na atuação da Administração Pública, sendo que os requisitos técnicos exigidos, no processo de licitação, fazem parte da discricionariedade administrativa. 4 -
a exigência de qualificação técnica foi justificada e encontrava-se expressa. 5 - A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, autoriza a exigência de requisitos que representem um mínimo de segurança à obra.
6 - Recurso provido. 7 - Prejudicado o pedido de reconsideração. (TJES; AI 0024305-21.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/04/2017; DJES 17/04/2017)

Desta forma, mesmo que eventualmente seja possível ao técnico em eletrotécnica executar os projetos previstos no edital, é certo que a exigência posta é de engenheiro eletricista, e tal exigência não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

Alterar a qualificação exigida no decorrer do certame por certo fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

Concluindo, como reforço argumentativo, entendo que a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar o acolhimento da pretensão da parte agravante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005034-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI

AGRAVAD
A
: SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TÉRMINO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO FEITO NO BOJO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL DE PROFISSIONAL ENGENHEIRO – RAZOABILIDADE – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em perda do objeto ou, ainda, em superveniente ausência de interesse, pelo fato do procedimento licitatório questionado ter se findado, uma vez que eventuais nulidades no bojo da licitação não são passíveis de serem sanadas pelo mero encerramento do certame. Em verdade, os vícios existentes maculam a própria adjudicação e, por consequência, o contrato posteriormente celebrado.

2.
Não se verifica
error in procedendo
do ilustre magistrado singular ao determinar, em sede liminar, o sobrestamento do certame, notadamente por observar, no corpo do mandado de segurança, expresso requerimento de
“concessão da medida liminar para suspensão cautelar e imediata da licitação bem como todo ato administrativo tendente a classificação e posterior contratação da empresa supostamente declarada vencedora”
, conforme evento 2740006.

3.
Em virtude do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Por seu turno, a Constituição Federal, ao dispor sobre licitações em seu art. 37, inciso XXI, estabeleceu que a Administração Pública somente pode exigir as qualificações técnicas e econômicas que se mostrem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da licitação.

4.
Desta forma, mesmo que eventualmente seja possível ao técnico em eletrotécnica executar os projetos previstos no edital, é certo que a exigência posta é de engenheiro eletricista, e tal exigência não se mostra desarrazoada ou desproporcional. Alterar a qualificação exigida no decorrer do certame por certo fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

5
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.